Tribunal: TJMT
Processo: 1019247-30.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019247-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 02.956.966/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS AUTOS.

INCLUSÃO DE AVALISTAS NO POLO PASSIVO DA DEMADA.

MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA DECISÃO AGRAVADA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do agravante não foi objeto da decisão agravada, sua análise em grau recursal implica em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019247-30.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por

BANCO BRADESCO S.A.,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, no cumprimento de sentença (autos n. 1008133-15.2017.8.11.0041), que determinou a suspensão dos autos sem apreciar o pedido de inclusão dos avalistas no polo passivo do cumprimento de sentença.

Defende a inclusão dos avalistas uma vez que eles figuram no instrumento que contratual que foi objeto da ação principal.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sua Súmula de nº 26, o entendimento de que:
“o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário”.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida; No mérito pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferida a inclusão no polo passivo das pessoas dos avalistas, determinando-se a citação com a expedição das cartas de citação AR/MP (FLORACY NEGRIROS SILVA ALMEIDA - CPF nº 581.380.051-49 e JOSÉ ARI DE ALMEIDA - CPF nº 032.728.693-87, com endereço na Rua Sam Remo nº 66, bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT, CEP 78.060-720).

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito ativo, para que liminarmente seja determinada a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, dos avalistas FLORACY NEGRIROS SILVA ALMEIDA - CPF nº 581.380.051-49 e JOSÉ ARI DE ALMEIDA - CPF nº 032.728.693-87 e determinada a citação deles, sob o argumento que o entendimento consolidado do STJ Súmula 26, é de que
“o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário”.

O CPC assim dispõe sobre o agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995 do CPC.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários para a modificação da decisão agravada.

Embora os argumentos do agravante sejam relevantes, a apreciação da matéria em grau de recurso implicaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Multa e honorários sobre saldo remanescente Matéria não levantada oportunamente nos autos Impossibilidade de conhecimento Supressão de instância Impossibilidade - Questão, aliás, fosse o caso de ser conhecida, seria rejeitada, diante do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, que alude à necessidade da realização da fase de liquidação, antes do cumprimento de sentença, em casos como dos autos. Recurso não conhecido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2209080-43.2018.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2021; Data de Registro: 01/08/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – I – Primeira decisão agravada que deferiu o pedido de denunciação à lide, ante a expressa concordância do exequente, ora agravado – Segunda decisão agravada que, conheceu dos embargos de declaração dos agravantes, para indeferir os demais pleitos que restaram omissos na decisão anterior, quais sejam, a indicação de bens à penhora, e a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - II – Hipótese em que, inobstante o mandado de citação da devedora principal tenha retornado negativo, o Instrumento Particular de Alteração e de Consolidação de Contrato Social, acostado aos autos, menciona a constituição de uma filial no município de Caraguatatuba, endereço este que ainda não foi diligenciado nos autos – Outrossim, a parte exequente, interessada na localização de bens, sequer se utilizou dos meios eletrônicos disponíveis visando localizar o atual paradeiro da coexecutada 'Casa Anchieta' - Ausentes os requisitos do art. 50, do CC, é descabida a instauração do incidente - Inteligência dos arts 133, §1º e 134, §4º, do NCPC – III - Indeferida a penhora dos bens indicados pela agravante, coexecutada, Luciana, pertencentes à empresa devedora principal, uma vez que a própria noticiou nos autos não mais pertencer ao quadro societário da empresa, não comprovou a existência de tais bens, bem como, não indicou onde os mesmos poderiam ser localizados - Decisões interlocutórias suficientemente motivadas, mantidas nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido". "FATO NOVO – VENDA DE BENS REALIZADA NOS AUTOS DE OUTRA AÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – Hipótese em que não podem ser conhecidas as teses relativas à suposta fraude à execução, decorrente da venda de bens supostamente realizada nos autos de outra ação – Fato novo que não foi apreciado pelo juízo de origem, conforme reconhecido pelos próprios agravantes nas razões recursais – Incabível o enfrentamento destas matérias diretamente em 2ª instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado – Agravo não conhecido, nestes aspectos".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119649-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3ª Vara; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. 3. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA NA SEARA DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL E NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
3. "Com a ressalva da exceção estabelecida no art. 517 do CPC/1973, é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação. Os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais" (AgInt no AREsp 796.773/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 6/10/2016).
No caso, o pedido de indenização pela fruição do imóvel não foi objeto de inovação recursal, uma vez que foi requerido na petição inicial e denegado na sentença, sendo legítima a insurgência deduzida, nesse sentido, na apelação.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Sendo assim, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024